Tribunal: CARF
Processo: 10880.913890/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913890/2011-78
ACÓRDÃO
1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAMOVO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.078, de 21 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.913887/2011-54, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913890/2011-78
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
DAMOVO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida para a sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata de declarações de compensação – DCOMP, todas apontando o
direito creditório oriundo no saldo negativo de CSLL, com origem em retenções na fonte.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito pretendido,
quando constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte, contudo, somente foram
confirmadas retenções na fonte em valor inferior ao declarado, o que levou ao reconhecimento
parcial do saldo negativo pleiteado, nos termos do despacho decisório juntado aos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em que afirma, em apertada síntese, que a decisão da Administração Tributária não poderia ter
sido tomada apenas com base no cruzamento das informações constantes de suas declarações,
sendo necessário que a verdade material seja buscada por meio de diligências e da intimação ao
contribuinte para apresentar provas do seu direito.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi afastada a alegada
nulidade por cerceamento da defesa e foi adotado o entendimento de que o contribuinte não
logrou comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito reclamado.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário, em que traz os argumentos a seguir
sintetizados:
i)
a decisão da Administração Tributária foi fundamentada apenas no cruzamento
das informações contidas na DCOMP e na DIPJ, o que afronta a verdade
material, sendo necessário que seja exaurida toda a matéria trazida aos autos;
ii) os comprovantes de rendimento não são o único documento hábil a comprovar
as retenções na fonte, devendo a sua contabilidade ser acatada como prova do
seu direito de crédito, pelo que a Administração Tributária deveria ter intimado
o contribuinte e seus clientes a apresentar tais documentos;
iii) a responsabilidade pelo eventual não recolhimento do IRRF deve recair sobre a
fonte pagadora e não sobre ele, que é o beneficiário do pagamento, conforme
o Parecer Normativo COSIT no 1/2002.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913890/2011-78
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2019
(fls. 83) e o recurso voluntário foi apresentado em 05/04/2019 (fls. 86). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
PROVAS - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O recorrente afirma que a decisão da Administração Tributária, sendo
fundamentada apenas no cruzamento das informações contidas na DCOMP e na
DIPJ, afronta a verdade material, sendo necessário que seja exaurida toda a
matéria trazida aos autos, conforme o seguinte excerto (fls. 90):
Analisando o presente processo administrativo, fica patente a ausência de
identificação e de verificação detalhada de toda a documentação
supostamente analisada pela fiscalização, ao contrário do entendimento do
I. Delegado, que sequer deferiu o pedido de diligência da Recorrente e a
consequente não foi homologada as compensações.
Veja que não há como invalidar parte do crédito do IRPJ somente com o
cruzamento das PER/COMPS e DIPJ, o que configura grave afronta a
verdade material.
Ora, o princípio da verdade material é norte do processo administrativo
fiscal, devendo à administração pública analisar toda a matéria trazida aos
autos, esgotando as controvérsias, a fim de se chegar a uma correta
conclusão, sem prejuízos ao contribuinte.
É de fácil percepção, a partir das provas que instruem a presente
manifestação, em conjunto com os fatos alhures descritos, que a
informação prestada na PER/DCOMP decorre de claro o deferimento
completo do pedido.
[...]
Como é sabido, cabe a fiscalização, munida de seu dever investigatório,
comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu lançamento, depois de
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913890/2011-78
4
analisados os documentos trazidos aos autos (para tanto, a Recorrente
deveria ter sido intimada para apresentar documentos referentes às
retenções do imposto), bem como, os documentos que possui em sistemas
informatizados (DIRF e DIPJ, por exemplo), o que, no presente caso não
ocorreu.
Ora, no caso em tela, fica evidente que o valor não homologado das
compensações não foi devidamente justificado pela fiscalização, pois o
Fisco se ateve apenas a emitir uma planilha comparando o PER/DCOMP
com a DIPJ do período. Todavia, a decisão não consta a razão imediata para
a realização da glosa.
[...]
Portanto, diante dos precedentes colacionados, vê-se que na presente
situação, em prol do princípio da verdade material, é imperioso que as
informações contidas nos documentos contábeis e fiscais apresentados
sejam consideradas no exame da fiscalização, vez que elas são clarividentes
e suficientes para comprovar a composição do saldo negativo da
Recorrente que legitima e dá amparo ao seu crédito utilizado nos períodos
subsequentes.
A questão a ser resolvida no presente processo trata de direito creditório arguido
pelo contribuinte. Sendo assim, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza do
alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O contribuinte não demonstrou minimamente o alegado direito, uma vez que não
apresentou qualquer elemento de prova até o presente momento. A petição fala
em “documentos contábeis e fiscais apresentados”, mas estes não existem nos
autos. O recorrente sequer traz uma versão para o fato de muitas das retenções
na fonte apontadas na DCOMP não terem sido localizadas nas correspondentes
DIRF dessas fontes, limitando-se a reclamar pela verdade material, sem trazer
qualquer matéria a ser apreciada.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que a verdade
material deve prevalecer quando o recorrente demonstra, nos autos, por meio de
provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado, mas essa
demonstração não ocorreu na espécie.
Assim, a presente reclamação não pode ser acolhida.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913890/2011-78
5
RETENÇÕES NA FONTE - COMPROVAÇÃO
O recorrente afirma que os comprovantes de rendimento não são o único
documento hábil a comprovar as retenções na fonte, devendo ser acatada a sua
contabilidade como prova do seu direito de crédito, pelo que a Administração
Tributária deveria ter intimado o contribuinte e seus clientes a apresentar tais
documentos, conforme o seguinte excerto (fls. 94):
Nos termos acima expostos, caso a fiscalização tivesse buscado a verdade
material, teria intimado a Recorrente, bem como seus clientes, para
comprovar documentalmente a existência integral de crédito declarado em
PER/DCOMP.
Como é de conhecimento, a Recorrente é empresa que possui atividade
comerciais com faturas líquidas, descontando -se o valor do imposto de
renda e outros tributos retidos na fonte.
Assim, em razão da variedade de clientes, todo controle foi rigorosamente
feito de forma contábil e fiscal, com rígidos registros e controles internos
que atestam cabalmente a retenção dos impostos pelos clientes e a
quantidade do crédito de imposto de renda da Recorrente.
Sendo assim, os controles internos e os registros contábeis da Recorrente
sempre refletiram exatamente os fatos, ou seja, o recebimento dos valores
faturados, já com a retenção das exações, consistindo tais registros
contábeis em documentação hábeis e idôneas para suportar a inclusão do
IRRF na composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2002.
Entendo que a Administração Tributária não pode ser compelida a intimar o
contribuinte e as alegadas fontes pagadoras a comprovar as retenções que o
contribuinte diz ter sofrido. Tratando-se de direito creditório arguido pelo
contribuinte, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza do alegado direito, nos
termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972. No caso de alguma fonte
pagadora deixar de emitir o correspondente comprovante de rendimentos, o
contribuinte pode demonstrar o seu direito apresentando um conjunto coerente
de evidências que comprovem a contratação do serviço, o seu preço e o seu
pagamento.
O contribuinte não apresentou a sua contabilidade, não apresentou qualquer
contrato e não apresentou qualquer comprovante de movimentação financeira,
limitando-se a trazer argumentos meramente retóricos. Apesar de o recorrente
afirmar que a sua contabilidade é prova suficiente do seu direito, não há qualquer
registro de tais documentos nos autos.
Não havendo prova e sendo tal prova um ônus do recorrente, não há como
reconhecer qualquer direito adicional ao que já foi reconhecido.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913890/2011-78
6
PARECER NORMATIVO No 1/2002 DA SRF
O recorrente faz menção ao Parecer Normativo COSIT no 1/2002, destacando os
trechos que tratam da responsabilidade pelo imposto retido e não recolhido, bem
como pelo imposto não retido, dando o seu entendimento de que a
responsabilidade pelo eventual não recolhimento do IRRF deve recair sobre a
fonte pagadora e não sobre ele, que é o beneficiário do pagamento, conforme o
seguinte excerto (fls. 97):
Outrossim, apontamentos sobre o Parecer em comento se faz necessário,
pois, uma vez demonstradas as retenções efetuadas, e que os valores
divergem dos apresentados nas DIRF's das fontes pagadoras por razões
únicas e exclusivas dessas, a Recorrente não deve suportar quaisquer ônus
sobre tal fato, sendo-lhe garantido o direito aos créditos decorrentes das
retenções suportadas com a consequente compensação dos valores
retidos.
Não assiste razão ao recorrente. A tese por ele aventada afronta o disposto no
§3o do artigo 37 da Lei no 8.981/1995, verbis:
§3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Não havendo imposto de renda pago ou retido na fonte, não há que se falar em
sua dedução na apuração do saldo a pagar ou compensar, independentemente da
imputação de responsabilidade por essa falta de pagamento ou retenção.
A Súmula CARF no 80 segue na mesma linha do referido dispositivo legal,
conforme o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Portanto, o referido Parecer Normativo não aproveita ao pedido do recorrente.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.081 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913890/2011-78
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 368
DF CARF MF
Original